Tribunal: TJMT
Processo: 1011082-25.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011082-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAIANE RAFAELA MANGOLIM - CPF: 071.651.091-02 (RECORRENTE), VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (ADVOGADO), ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. - CNPJ: 02.963.138/0001-11 (RECORRIDO), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011082-25.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Taiane Rafaela Mangolim e

Alta Floresta Motos Ltda.

Recorrido(s):

Taiane Rafaela Mangolim e

Alta Floresta Motos Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29/04/2024 a 02/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO CONTEMPLADO. PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSORCIADO. AUSÊNCIA DE REPASSE. PERDA DA CONTEMPLAÇÃO. DEMORA EM ESTORNAR O VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DA AUTORA DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. No presente caso, foi celebrado contrato de consórcio para aquisição de uma motoneta Honda Biz, do Grupo 3082, Cota 0115, com prazo de 80 meses, tendo sido a autora contemplada em 19/01/2023, efetuado o pagamento junto à empresa Ré, qual não foi repassado para a Administradora do Consórcio, tendo ocorrido o cancelamento de sua contemplação e o estorno do valor de R$ 7.028,32, em 02/03/2023.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Na hipótese dos autos é incontroverso entre as partes que a Requerente teve sua cota de consórcio contemplada em 19/01/2023, e que apesar de realizar o pagamento do valor de R$ 7.028,32 (sete mil e vinte e oito reais e trinta e dois centavos) à Requerida, teve sua contemplação cancelada. Da análise dos autos denoto que era responsabilidade da Ré repassar o pagamento à Administradora de Consórcio Honda, e não o tendo feito no prazo estabelecido contratualmente deve se responsabilizar pelos infortúnios vivenciados pelo consumidor, que na hipótese são presumidos, já que se referem a aquisição de um bem tão esperado, como uma motoneta. Ademais, registro que a Ré não se desvencilhou de seu ônus de comprovar que a Requerente realizou o pagamento a destempo, isto porque o prazo mencionado em sua defesa se refere a oferta de lance, e não ao seu pagamento, que se dá somente após a contemplação. Portanto, a teor dos fundamentos acima reconheço a conduta ilícita da Requerida e por consequente os danos morais sofridos pela Requerente, que apesar de ter recebido em sede de restituição os valores pagos pelo lance do bem (danos materiais), amargou prejuízos morais esses consubstanciados pela dor e expectativa de não ter o bem que tanto sonhou, mesmo após sua espera árdua de ser contemplada em consórcio.”.

3. Resta configurada a falha na prestação do serviço se a empresa não efetua o repasse dos valores pagos ao Grupo do Consórcio contratado pela autora que enseja no cancelamento da sua contemplação, ademais, houve demora quanto ao estorno do valor pago pela consorciada.

4. Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade que não merece reforma.

5. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC a partir desta data.,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

6. Recursos improvidos. Os Recorrentes arcarão com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024